Tribunal: TJPA
Processo: 0813930-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813930-17.2021.8.14.0401

APELANTE: ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DA LCP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEIÇÃO
, contra sentença que o condenou à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 21, do LCP. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas e aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por ausência de provas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, a materialidade,
por meio de boletim d
o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima de ID 34884459, já a autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, que confirmou os fatos descritos na denúncia, declarando que o réu a agrediu, com um soco no braço esquerdo, depoimento este que coincide com a localização das lesões apontadas pelo laudo,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas nem de aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 21, do LCP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas e aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de Abel Expedito Trindade da Conceição em 17/09/2021, sob a acusação de ter praticado a infração penal prevista no art. 21 da Lei das Contravenções, fato ocorrido no dia 29/05/2021, por volta das 12h30m, quando o denunciado agrediu com soco no braço e ofendeu com palavras de baixo calão sua esposa Eleissandra Barata Lima
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na ausência e provas e aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 21, do LCP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, a materialidade,
por meio de boletim d
o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima de ID 34884459, já a autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, que confirmou os fatos descritos na denúncia, declarando que o réu a agrediu, com um soco no braço esquerdo, depoimento este que coincide com a localização das lesões apontadas pelo laudo
.

O réu, em seu interrogatório judicial
confessou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A vítima,
Eleissandra Barata Lima
, ouvida em juízo, corroborou seu depoimento em fase inquisitorial declarando
“que o réu a agrediu, com um soco no braço esquerdo, depoimento este que coincide com a localização das lesões apontadas pelo laudo
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Assim, no tocante a tese de legítima defesa, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que em nenhum momento restaram comprovados os elementos caracterizadores da legítima defesa não havendo que não há que se falar no reconhecimento da referida excludente, em razão de ter, o laudo da vítima, atestado expressamente que houve ofensa a sua integridade corporal, denotando-se, portanto, que o réu não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a suposta agressão.

Ademais, o Laudo Pericial constante dos autos
de ID 34884459
, confirma a presença de lesão no braço esquerdo da vítima, com a seguinte descrição: "
equimose, em faixa irregular, medindo aproximadamente cinco por três centímetros, localizada no terço médio do braço esquerdo
.”

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, inclusive com a própria confissão do apelante, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024